Tribunal: CARF
Processo: 16327.720801/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720801/2012-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.313 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO
AO RESP 1.140.956/SP - Tema/Repetitivo 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720801/2012-94
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720801/2012-94

.

Relatório
Trata-se de examinar recurso especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional contra o acórdão 1401-005.660, de 20 de julho de 2021, por meio do qual a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu conhecer em parte o
recurso voluntário que foi apresentado pela contribuinte na fase processual anterior, para fins de,
em relação à parte conhecida, cancelar o auto de infração que é objeto dos presentes autos. O
acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
Acórdão recorrido 1401-005.660
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA. SÚMULA CARF
N.o 1.
Ação judicial interposta que discute o mesmo objeto que trate do processo
administrativo, importa a renúncia ao contencioso, independentemente da
interposição ser anterior ou posterior ao auto de infração. Súmula CARF n.o 1
desse Conselho: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
TEMA REPETITIVO 271 DO STJ. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir
o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual,
acaso proposta, deverá ser extinta.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, o lançamento de ofício em que o tributo
exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do
§2o do art. 62 do seu Regimento Interno desse Conselho.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720801/2012-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto ao mérito, por força da concomitância e, na parte em que conhecido,
dar-lhe provimento para cancelar o auto de infração.
O acórdão recorrido declarou “a impossibilidade de lavratura do Auto de Infração
pois precedido de depósito em montante integral”, fundamentando sua decisão no REsp
1.140.956/SP, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido ao rito dos recursos
repetitivos.
A Fazenda Nacional alega divergência na interpretação da legislação tributária
quanto a o cancelamento do auto de infração em razão de depósito judicial, afirmando que os
paradigmas 9101-003.541 e 9202-004.303 teriam afastado a aplicação do mencionado repetitivo
(REsp 1.140.956/SP) e decidindo que o depósito judicial do montante integral do crédito
tributário não impede o lançamento de ofício para prevenir a decadência.
Em 08 de novembro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, observando:
(...)
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram tomadas
em sentidos opostos.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar se o depósito do montante integral do crédito tributário impede ou não o
lançamento de ofício para fins de prevenir decadência, tendo em vista a decisão do STJ
no REsp 1.140.956/SP.
Invocando a referida decisão do STJ, o acórdão recorrido registrou que o depósito do
montante integral do crédito tributário impede o lançamento de ofício para prevenir
decadência, e cancelou integralmente o lançamento objeto dos presentes autos.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas, diante do mesmo tipo de situação, firmaram
entendimento no sentido de que não é nulo nem deve ser cancelado o lançamento que
tem por objeto a constituição de crédito tributário depositado judicialmente, para fins de
prevenir decadência, além de afastar a aplicação do mencionado REsp 1.140.956/SP:
Acórdão paradigma no 9101-003.541
Conforme então se expôs, julgo que o STJ, ao construir sua decisão no
julgamento do REsp no1.140.956/SP, não contemplou hipóteses fáticas como a
encontrada nos presentes autos, em que a autoridade tributária realiza
lançamento de ofício com a exclusiva finalidade de prevenir a decadência,
reconhecendo expressamente a suspensão da exigibilidade dos créditos
constituídos em virtude da existência de depósitos judiciais e corretamente se
abstendo de aplicar penalidade ao sujeito passivo.
Acórdão paradigma no 9202-004.303
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956/SP, não
foi apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com
suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito
judicial integral.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O sujeito passivo foi intimado mas não se manifestou.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720801/2012-94

É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma de lote, nos termos do art. 47 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta
Conselheira o relatório e voto apenas deste processo, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base exclusivamente a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste processo,
de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a análise dos documentos,
decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720801/2012-94

Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)
Como se verifica, a demonstração de divergência jurisprudencial deve ser feita
por meio da indicação de um precedente paradigma, sendo que não servem de paradigma, por
exemplo, acórdão que contrariar decisão definitiva do STJ julgada no regime de recurso
repetitivo e acórdão que contrariar Súmula do CARF.
No caso, muito embora a decisão recorrida tenha indicado ter se baseado em
decisão do STJ proferida em sede de recurso repetitivo, a pretensão da Fazenda Nacional com
seu recurso especial é exatamente discutir o alcance de referida decisão do STJ, fazendo o
devido distinguishing quanto ao caso dos autos.
A decisão recorrida cancelou o auto de infração em razão da existência de
depósito judicial, com fundamento, dentre outros, no Tema/Repetitivo 271, que teve a seguinte
tese firmada (grifamos):
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que
ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720801/2012-94

de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da
execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
Os acórdãos paradigma, por outro lado, fazem distinguishing quanto a referido
repetitivo do STJ, indicando que aquela decisão não contemplou a hipótese de lançamento de
ofício com a exclusiva finalidade de prevenir a decadência, reconhecendo expressamente a
suspensão da exigibilidade dos créditos constituídos em virtude da existência de depósitos
judiciais e corretamente se abstendo de aplicar penalidade ao sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Mérito
O crédito tributário objeto do presente processo foi constituído com exigibilidade
suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e decisão proferida nos autos da
Medida Cautelar Inominada n° 2007.61.00.034905-3, com valor posteriormente transferido para
os autos da Ação Ordinária n° 2008.61.00.001989-6.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido este
CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em sessão de 6 de agosto de 2021,
com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a jurisprudência do CARF nos
termos do distinguising pretendido pela Fazenda Nacional em seu recurso especial:
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
De se notar que o paradigma 9202-004.303 é, inclusive, acórdão precedente deste
enunciado sumular.
Assim, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à sua pretensão de reforma do
acórdão recorrido.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que integral, não impede o
lançamento do crédito tributário, bem como de que o julgamento do REsp 1.140.956/SP não
alterou esse panorama, não se podendo cogitar da impossibilidade ou proibição de que a
autoridade tributária competente proceda ao ato do lançamento para prevenir a decadência,
naturalmente desde que se adote, todas as cautelas legais no sentido da manutenção da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário (inclusive porque prevista no artigo 151, II, CTN) e e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
A Fazenda Nacional pede em seu recurso especial o restabelecimento do
lançamento em sua integralidade.
Não obstante, a decisão recorrida deixa claro que o acolhimento do pedido de
nulidade do lançamento em virtude da existência de depósito integral é realizado em sede de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720801/2012-94

análise de questão preliminar, e quando examina os pleitos referentes à incidência de juros o faz
exclusivamente para o fim de reiterar a aplicação do Repetitivo do STJ, que agora se decide não
ser aplicável ao caso.
Por enquanto, a competência desta 1a Turma da CSRF se exaure ao decidir acerca
da divergência jurisprudencial posta para análise. Neste sentido, decide-se, aqui, que a tese
decidida pelo Repetitivo do STJ (REsp 1.140.956/SP) não é aplicável ao caso de lançamento
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua
exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF
165.
Há, porém diversos outros pleitos formulados no recurso voluntário, que
deixaram de ser analisados em virtude de a Turma a quo ter acolhido a preliminar de
nulidade acima referida.
Assim, uma vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o
lançamento em questão não é nulo, devem os autos retornar à Turma a quo para julgamento das
demais questões trazidas no recurso voluntário.
Considerando que o pedido formulado pela Fazenda Nacional foi de
restabelecimento integral da autuação, o provimento do presente recurso é parcial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à Turma a quo para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 308
DF CARF MF
Original